Tribunal: CARF
Processo: 10746.720370/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720370/2011-68
ACÓRDÃO
2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BONASA ALIMENTOS LTDA EM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
ADESÃO PARCIAL A PARCELAMENTO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a
ciência do lançamento, sob pena de nulidade.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
OMISSÃO DA DECISÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a
ciência do lançamento, sob pena de nulidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do RICARF autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
MULTA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
Súmula CARF no 2.
Fl. 39664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em afastar as nulidades,
vencida a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira que anulava a Decisão de Piso, e, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia de Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 04-42.702 (fls. 39534 a ) – 3a
Turma DRJ/CGE, de 26/04/2017, que revisa o Acórdão no 04-42.655 – 3a Turma da DRJ/CGE (fls.
39517 a), de 19/04/2017, que, por sua vez, revisa o Acórdão no 04-42.387 – 3o Turma da DRJ/CGE,
de 22/03/2017, resolvendo não conhecer da impugnação, mantendo o crédito tributário em
relação aos DEBCAD ́S 37.301.903-3, 37.301.904-1 e 37.301.905-0, e julgar procedente em parte
a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário em relação ao DEBCD 37.301.902-5.
O lançamento foi realizado por meio de quatro autos de infração de obrigação
(DEBCAD ́S 37.301.902-5, 37.301.903-3, 37.301.904-1 e 37.301.905-0), conforme consta na tabela
abaixo:
Fl. 39665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
3

Nos termos do Relatório Fiscal, são os seguintes fatos geradores das contribuições
lançadas:
1) Levantamentos FP, FD, F2, F3 e F4 - Remuneração de segurados empregados
apurada na folha de pagamento, não declarada em GFIP
Nos códigos de levantamento acima, foram apuradas em folha de pagamento as
remunerações dos segurados empregados não declaradas em GFIP, a partir de análises efetuadas
nos arquivos magnéticos apresentados pelo contribuinte. Os valores apurados como base de
cálculo estão demonstrados nos Relatórios de Lançamentos (RL) e nos Discriminativos do Débito
(DD), em anexo.
Os levantamentos FP, F2 e F3 englobam os lançamentos referentes às competências
de 01/2007 a 11/2008, período em que havia a aplicação da multa descrita no art. 35 da Lei no
8.212/1991 (com redação dada peia Lei n° 9.876/1999). Já os levantamentos FD e F4
compreendem os lançamentos da competência 12/2008, período no qual entrou em vigor a
aplicação da multa de ofício (art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, incluído pela Lei n° 11.941/2009),
conforme tabela de fl. 176.
2) Levantamentos CT e TD - Remuneração de segurados empregados apurada na
contabilidade, não declarada em GFIP
Nos códigos de levantamento acima, foram apuradas em contabilidade as
remunerações pagas a segurados empregados as quais não foram registradas em folha de
pagamento e nem declaradas em GFIP, conforme auditoria digital realizada nos livros diário e
razão da conta contábil COMISSÕES S/VENDAS (código 34110108) e da conta BENEFÍCIOS (códigos
34110111, 34210110 e 41110110). O registro de todos os lançamentos contábeis transformados
em fatos geradores de contribuição previdenciária encontra-se nos Anexos II e III deste Relatório
Fiscal. Os valores apurados como base de cálculo estão demonstrados nos Relatórios de
Lançamentos (RL) e nos Discriminativos do Débito (DD), em anexo.
Os levantamentos CT e TD se diferem apenas pela aplicação da multa. O primeiro
engloba os lançamentos relativos às competências de 01/2007 a 11/2008, período em que havia a
Fl. 39666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
4
aplicação da multa descrita no art. 35 da Lei n° 8.212/1991 (com redação dada pela Lei n°
9.876/1999). Já o segundo compreende os lançamentos da competência 12/2008, período no qual
entrou em vigor a aplicação da muita de ofício (art. 35-Ada Lei n° 8.212/1991, incluído pela Lei n°
11.941/2009).
3) Levantamentos OU e OD - Remuneração de segurados empregados apurada
na DIRF, não declarada em GFIP.
Nos códigos de levantamento acima, foram apuradas, em um minucioso batimento,
as remunerações pagas a segurados empregados declaradas na DIRF as quais não foram
registradas em folha de pagamento e nem declaradas em GFIP, conforme informações mostradas
no Anexo IV. Primeiramente, foi realizado o cotejo das informações digitais da DIRF com as da
folha de pagamento. E, posteriormente, as remunerações da DIRF não registradas em folha foram
confrontadas com os dados das GFIPs. O que não foi declarado em GFIP foi utilizado como base de
cálculo da contribuição previdenciária. Os valores apurados como base de cálculo estão
demonstrados nos Relatórios de Lançamentos (RL) e nos Discriminativos do Débito (DD), em
anexo.
Os levantamentos OU e OD se distinguem apenas pela classificação da multa e pelo
período de abrangência, de acordo com o que já foi explicado nos tópicos anteriores.
4) Levantamentos IT e ID - Remuneração de segurados contribuintes individuais
apurada em contabilidade, não declarada em GFIP.
Nesses levantamentos, foram apurados os pagamentos referentes a honorários
técnicos feitos a segurados contribuintes individuais pela prestação de serviços de assistência
técnica e consultoria, conforme auditoria digital realizada nos livros diário e razão da conta
contábil ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSULTORIAS (códigos 34111701, 34211701 e 41111701). A
fiscalização verificou que esses pagamentos não foram identificados na GFIP.
O registro de todos os lançamentos contábeis transformados em fatos geradores de
contribuição previdência ria encontra-se no Anexo V deste Relatório Fiscal. De acordo com os
históricos dos lançamentos, os pagamentos realizados a contribuintes individuais foram
"camuflados" em contas de custo referentes a controle de estoque. Os valores apurados como
base de cálculo estão demonstrados nos Relatórios de Lançamentos (RL) e nos Discriminativos do
Débito (DD), em anexo. Os levantamentos IT e ID se diferem apenas pela classificação da muita e
pelo período de apuração, conforme tabela de fl. 177.
5) Levantamentos OC e OI - Remuneração de segurados contribuintes individuais
apurada na DIRF, não declarada em GFIP.
• Nesses levantamentos, foram apurados os pagamentos feitos a segurados
contribuintes individuais pela prestação de serviços eventuais, sem vínculo empregatício, sob o
código de receita 0588 na DIRF, de acordo com as informações constantes no Anexo VI. Esses
pagamentos não foram encontrados nos dados digitais da folha de pagamento e nem declarados
Fl. 39667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
5
na GFIP. Os valores apurados como base de cálculo estão demonstrados nos Relatórios de
Lançamentos (RL) e nos Discriminativos do Débito (DD), em anexo. Os levantamentos OC e OI se
diferem apenas pela classificação da multa e pelo período de apuração, de acordo com o que já foi
explicado no parágrafo 5.5.2.
6) Levantamentos CS, CD, CC, Cl, DS e DT - Contribuição do segurado não
descontada e descontada -n h. ia de pagamento, não declarada em GFIP.
• Levantamentos descritos acima refletem a apuração das contribuições dos
segurados não descontadas em folha e as descontadas em folha de pagamento as quais não foram
declaradas em GFIP pelo sujeito passivo. É importante ressaltar que o ato de descontar em folha a
contribuição previdenciária do segurado e não declará-la e nem recolhê-la configura, em tese, o
crime de apropriação indébita previdenciária, conforme estabelece o art. 168-A do Código Penal.
Os valores apurados como base de cálculo estão demonstrados nos Relatórios de Lançamentos
(RL) e nos Discriminativos do Débito (DD), em anexo. A tabela abaixo mostra as diferenças entre os
levantamentos, conforme tabela de fl. 178.
7) Levantamento FR - Pagamento de Frete.
• O levantamento FR se refere à apuração dos pagamentos de frete feitos à pessoa
física identificados na contabilidade apresentada pelo contribuinte e não declarados em GFIP, em
conformidade com o que dispõe o art. 22, inciso III, da Lei n° 8.212/1991 (acrescentado pela Lei n°
9.876/1999). Os pagamentos foram identificados em auditoria digital realizada nos livros diário e
razão da conta contábil FRETE E CARRETOS (código 34110503). O registro de todos os lançamentos
contábeis transformados em fatos geradores de contribuição previdenciária encontra-se no Anexo
VII deste relatório. Os valores apurados como base de cálculo estão demonstrados nos Relatórios
de Lançamentos (RL) e nos Discriminativos do Débito (DD), em anexo.
8) Levantamentos R1 e R2 - Compras de Mercadorias e Insumos de Origem Rural
adquiridos de Produtor Rural Pessoa Física, não declarada em GFIP.
• Os levantamentos R1 e R2 referem-se à apuração das compras efetuadas pelo
sujeito Passivo de produto rural adquirido de pessoa física. No exame das Notas Fiscais de Entrada
de Mercadorias, verificou-se a aquisição de insumos e produtos de origem rural em transações
comerciais com pessoa física em número muito superior ao declarado em GFIP. O contribuinte
deveria ter descontado e recolhido do valor pago ao fornecedor pessoa física a contribuição
devida à seguridade social, conforme dispõe o art. 30, inciso IV, da Lei n° 8.212/1991.
A decisão recorrida decidiu por acatar a proposta de novo julgamento e revisou o
Acórdão no 04-42.655, de 19 de abril 2017, integralmente substituído pelo presente, para não
conhecer da impugnação, com a manutenção do crédito tributário, em relação aos Autos de
Infração - AI DEBCADs 37.301.903-3, 37.301.904-1 e 37.301.905-0, e rejeitar as preliminares
arguidas, julgar procedente em parte a impugnação, com a manutenção parcial do crédito
tributário, em relação ao Auto de Infração – AI DEBCAD 37.301.902-5.
Fl. 39668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
6
A ementa segue, abaixo, reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
REVISÃO DO ACÓRDÃO No 42.655 - 3a TURMA DA DRJ/CGE. LAPSO MANIFESTO.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo. A fim de efetuar a correção, deve ser proferido novo acórdão,
anulando-se o anterior.
AUTOS DE INFRAÇÃO DEBCADs 37.301.903-3, 37.301.904-1 E 37.301.905-0.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO IRRETRATÁVEL DE DÍVIDA. RENÚNCIA
AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA
IMPUGNAÇÃO.
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida e configura a
concordância do sujeito passivo com o crédito tributário constituído, implicando
ausência de controvérsia e renúncia ao contencioso administrativo.
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO - AI DEBCAD NO 37.301.902-5.
O princípio da ampla defesa é prestigiado na medida em que o contribuinte tem
total liberdade para apresentar sua peça de defesa, com os argumentos que julga
relevantes, fundamentados nas normas que entende aplicáveis ao caso, e
instruída com as provas que considera necessárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS. CESTA
BÁSICA (ALIMENTAÇÃO). PLANO DE SAÚDE. AUXÍLIO EDUCAÇÃO. AUTO DE
INFRAÇÃO – AI DEBCAD NO 37.301.902-5.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação.
Com a publicação do Ato Declaratório no 03/2011, que aprovou o parecer da
PGFN no 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional reconheceu
devida a aplicação da jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores, sem inscrição no PAT, a seus empregados.
A assistência médica oferecida a um grupo restrito de segurados da empresa,
através de plano de saúde internacional, não se enquadra na norma contida na
alínea "q" do § 9o do art. 28 da Lei n.° 8.212 de 1991, devendo integrar o salário-
de-contribuição para fins previdenciários.
Fl. 39669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
7
A concessão de plano de assistência médica apenas a empregados com
determinado tempo de permanência na empresa fere a regra da cobertura
extensiva e universalidade, requisito necessário para a não incidência de
contribuição previdenciária.
Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente, o valor relativo a plano
educacional que vise à educação básica, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não
seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo.
Incidem contribuições previdenciárias sobre os pagamentos feitos pelo
contribuinte, diretamente à instituição educacional ou mediante reembolso ao
segurado agraciado, por força de custeio de curso de graduação superior ou
cursos técnicos de natureza superior. A hipótese de não incidência prevista na
legislação previdenciária, ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, somente
abrange os desembolsos feitos com a educação básica e a capacitação de nível
médio.
REVISÃO DOS LANÇAMENTOS. RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO. AUTO DE INFRAÇÃO -
AI DEBCAD NO 37.301.902-5.
Devem ser revistos os créditos constituídos quando o contribuinte obtém êxito
em demonstrar que não ocorreram fatos geradores de contribuições sociais e
previdenciárias de parte dos lançamentos efetuados pela fiscalização.
Deve-se proceder a alteração dos valores dos créditos constituídos que não foram
plenamente demonstrados pela auditoria fiscal, em conformidade com a
apuração realizada no julgamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 05/12/2018 (fl. 39.599) e apresentou recurso
voluntário em 03/01/2019 (fls. 39.602 a 39.624) sustentando, em síntese, quanto ao DEBCAD no
37.301.902-5: a) nulidade do acórdão recorrido, uma vez que o débito constatado no AI indicado
não foi incluído no parcelamento; b) cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de
discriminação dos fatos geradores de forma clara e precisa, bem como suas bases de cálculo; c)
inexigibilidade dos valores e necessidade de perícia contábil; d) inexigibilidade da multa aplicada,
por ser confiscatória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 39670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
8
VOTO
Conselheira Ana Claudia de Borges de Oliveira - Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da Nulidade do Acórdão Recorrido
Conforme restou relatado, a recorrente pugna pela nulidade do acórdão recorrido,
uma vez que concluiu pelo não conhecimento da sua impugnação, sendo certo que o processo
discute quatro autos de infração e apenas três foram incluídos em parcelamento.
Consta nos autos que a decisão recorrida decidiu por acatar a proposta de novo
julgamento e revisou o Acórdão no 04-42.655, de 19 de abril 2017, integralmente substituído pelo
presente, para não conhecer da impugnação, com a manutenção do crédito tributário, em
relação aos Autos de Infração - AI DEBCADs 37.301.903-3, 37.301.904-1 e 37.301.905-0, e rejeitar
as preliminares arguidas, julgar procedente em parte a impugnação, com a manutenção parcial
do crédito tributário, em relação ao Auto de Infração – AI DEBCAD 37.301.902-5.
Analisando o acórdão recorrido verifica-se que dispôs, no dispositivo, que não
estava conhecendo da impugnação e, nas razões de decidir, traçou fundamentação que
direcionava ao conhecimento parcial da demanda, quanto ao AI DEBCAD 37.301.902-5. Todavia,
na hora de concluir, mencionou que “não iria conhecer parcialmente a impugnação”. Confira-se
(fls. 19 do acórdão):
Portanto diante da manifestação expressa do sujeito passivo, por intermédio de
ato volitivo válido e eficaz, conforme estabelecido na legislação que disciplinou o
parcelamento, e conforme constam da documentação e das telas do sistema de
cobrança anexadas, conclui-se que houve desistência parcial do processo.
Assim, não se conhece parcialmente da presente impugnação, em relação aos
Autos de Infração – AI DEBCADs 37.301.903-3, 37.301.904-1 e 37.301.905-0, e a
exigência fiscal deve tramitar até a fase de cobrança em que será consolidado
com todo acervo de débito do sujeito passivo, com ajustes e providências
compatíveis com as disposições estabelecidas na legislação que rege o
parcelamento.
Ainda que o voto condutor do acórdão recorrido analise as parcelas integrantes do
AI DEBCAD 37.301.902-5, o fato é que se equivocou, efetivamente, quanto ao não conhecimento
da impugnação, razão pela qual é imprescindível que seja saneado.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
Fl. 39671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
9
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob
pena de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa. O princípio do
contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se
dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das
partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal. Resta
claro que a decisão de piso não analisou as razões trazidas pelo contribuinte em sua defesa, já que
decidiu pelo não conhecimento da impugnação do contribuinte.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO
DO DIREITO DE DEFESA.
Sendo constatado que a decisão recorrida deixou de apreciar a Impugnação
apresentada pela recorrente, há de ser reconhecida, até mesmo de ofício, a
nulidade da referida decisão e dos atos subsequentes, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70.235/1972, determinando-se o retorno dos autos para que
a DRJ profira nova decisão, sob pena de supressão de instância e preterição do
direito de defesa.
(Acórdão no 3401-012.361, Relator Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, publicado 18/09/2023).

Diante do exposto, votei no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para conhecer e apreciar da Impugnação no tocante ao AI DEBCAD
37.301.902-5.
Contudo, sendo vencida, segue-se a análise dos demais pontos suscitados em
razões recursais.
2. Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa
A recorrente sustenta a nulidade por cerceamento do direito de defesa, sob o
fundamento que o lançamento fiscal deve discriminar os fatos geradores das contribuições
previdenciárias de forma clara e precisa, bem como suas bases de cálculo e, que após a análise dos
autos disponibilizados, verificou que alguns lançamentos fiscais não foram realizados de maneira
clara e precisa para a composição do crédito tributário, uma vez que tais valores foram lançados
sem a demonstração do montante que compõe as bases de cálculos pertinentes, prejudicando,
Fl. 39672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
10
assim, o contraditório por parte do contribuinte. Assim, dispôs que ficou impossibilitada de
compor alguns valores do AI DEBCAD 37.301.902-5.
Além disso, discorre, nos termos que já tinha levantado em impugnação, que o fisco
menciona que os levantamentos RD e GF foram utilizados para apropriar as guias de recolhimento
(GPS) para o contribuinte. Todavia, não há, em quaisquer dos relatórios, informação da natureza
desses levantamentos e sequer como os valores foram apropriados, inclusive não há qualquer
indicação desses levantamentos (RD e GF) no relatório fiscal do processo n. 10746.720370/2011-
68.
Da análise dos autos, observa-se que a Autoridade Administrativa mencionou às fls.
37.684, quando da proposta de realização de perícia, que os levantamentos RD e GF foram
utilizados para apropriar as guias de recolhimento (GPS) constantes para o sujeito passivo.

A mesma informação é repetida no Acórdão no 04-42.387 – 3a Turma da DRJ/CGE,
de 22/03/2017 (fls. 39478), sendo que no voto condutor desse acórdão é informado que (fls.
39501):

Após a prolação desse acórdão, sobreveio Despacho informando que o resultado
deixou de ser informado, em razão exatamente desse trecho. Confira-se (fls. 39502):
Fl. 39673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
11

A mesma informação foi repetida no Acórdão 04-42.702 (fls. 39565), ora recorrido:

Por outro lado, quando o acórdão recorrido analisou o ponto questionado pelo
contribuinte, foi totalmente omissão quanto aos levantamentos RD e GF (fls. 39501).
Desta análise decorre que, de fato, a DRJ não analisou o ponto levantado pelo
contribuinte em impugnação de nulidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa,
uma vez que o fisco menciona que os levantamentos RD e GF foram utilizados para apropriar as
guias de recolhimento (GPS) para o contribuinte. Todavia, não há, em quaisquer dos relatórios,
informação da natureza desses levantamentos e sequer como os valores foram apropriados,
inclusive não há qualquer indicação desses levantamentos (RD e GF) no relatório fiscal do processo
n. 10746.720370/2011-68.
Resta claro que a decisão recorrida não analisou as razões trazidas pelo
contribuinte em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação
jurisdicional.
Fl. 39674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
12
De fato, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pela parte, quando tenha motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador deve enfrentar, por
outro lado, todas as alegações capaz de infirmar a conclusão adotada no lançamento, nos termos
do art. 489, § 1o, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob
pena de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal. O princípio do contraditório é de natureza constitucional, devendo ser
observado inclusive em processos administrativos, nos termos dos arts. 5o, LV, da Constituição
Federal e 3o, caput, e parágrafo único da Lei no 9.784/992 .
Assim, é invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão recorrida vício, capaz de ensejar a nulidade
desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda, sendo indispensável que os autos
retornem à DRJ para que se pronuncie, de forma fundamentada, sob pena de supressão de
instância.
Por todo o exposto, o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia Regional de Julgamento para a devida apreciação
dos argumentos de defesa aptos a alterar o lançamento realizado em face do contribuinte.
Conclusão Diante do exposto, votei, também nesse ponto, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao
órgão julgador de primeira instância para que nova decisão seja proferida. Contudo, o
entendimento restou vencido e seguiu-se à análise dos demais pontos.
3. Inexigibilidade dos valores e necessidade de perícia contábil
Nos termos relatados, conforme a decisão proferida pela DRJ, os levantamentos F2,
F3, F4, FD, FP, DAL, CT e TD devem ser mantidos integralmente; os levantamentos OC e OI devem
Fl. 39675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.062 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720370/2011-68
13
ser cancelados integralmente e os levantamentos R1, R2, ID, IT, FR, OD e OU devem ser
cancelados parcialmente.
A recorrente sustenta a inexigibilidade de alguns valores exigidos, contudo, não
traz, nesse ponto, qualquer argumento novo apto a modificar a decisão recorrida, devendo ser
mantido, aqui, o Acórdão recorrido.
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
4. Multa Confiscatória
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102. A atuação das turmas de
julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo
possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, a recorrente não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida
Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 39676
DF CARF MF
Original